Tribunal: TJMT
Processo: 1009708-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009708-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ELIDIO JOSE DEL PINO - CPF: 233.626.348-34 (AGRAVANTE), LUIS GUSTAVO DOS REIS DEL PINO - CPF: 653.394.011-20 (AGRAVANTE), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVADO), LUIS GUSTAVO DOS REIS DEL PINO - CPF: 653.394.011-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DOS REIS DEL PINO registrado(a) civilmente como MARIA APARECIDA DOS REIS DEL PINO (ESPÓLIO) - CPF: 637.421.361-00 (AGRAVANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DOS REIS DEL PINO

AGRAVANTE(S):

ELÍDIO JOSÉ DEL PINO

AGRAVADO(s):

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

LUIS GUSTAVO DOS REIS DEL PINO

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDRE LUIS DE LIMA E SECCHI

TERCEIRO INTERESSADO:

GABRIEL ÁVILA ANDRADE DE AZEVEDO

E M EM T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) –

NOMEÇÃO DE PERITO DOMICILIADO NO FORO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -

NOVA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS LOCALIZADOS EM CAMPO GRANDE-MS – DECISÃO COLEGIADA ANTERIOR

-

REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO DA SITUAÇÃO DA COISA –

OBSERVÂNCIA DA ORDEM SUPERIOR

– RECURSO PROVIDO.

1. Exegese dos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15, tendo este juízo
ad quem
determinado, em julgamento de recurso anterior, que a nova avaliação dos imóveis penhorados fosse realizada por perito a ser nomeado pelo juízo da situação de tais imóveis (Campo Grande-MS), não pode o juízo singular determinar que essa reavaliação seja procedida por
expert
sediado/domiciliado no juízo da execução, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DOS REIS DEL PINO

AGRAVANTE(S):

ELÍDIO JOSÉ DEL PINO

AGRAVADO(s):

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

LUIS GUSTAVO DOS REIS DEL PINO

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDRE LUIS DE LIMA E SECCHI

TERCEIRO INTERESSADO:

GABRIEL ÁVILA ANDRADE DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DOS REIS DEL PINO
e por
ELÍDIO JOSÉ DEL PINO
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0060863-25.2014.8.11.0041 movida por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
, a qual nomeou perito na cidade de Cuiabá-MT, para realização da nova avaliação dos imóveis localizados na cidade de Campo Grande-MS
, fixou os honorários periciais em R$ 4.000,00, a serem depositados pelos executados, e dispensou a expedição de carta precatória, a fim de evitar morosidade no cumprimento do ato.

Narram que o banco agravado move a execução de título extrajudicial lastreada na
Cédula de Crédito Bancário (CCB) n. 1243505
, pelo valor de R$ 145.350,48 (atualizada até 19/05/2014), em face do agravante
ELÍDIO JOSÉ DEL PINO
, sendo que, decorrido o prazo para pagamento, o credor indicou à penhora os imóveis matriculados sob nos 31.998 e 32.661 perante o CRI do 5o Ofício de Campo Grande-MS, cuja avaliação se deu através da carta precatória n. 0029767-85.2014.8.12.0001 (Vara de Falência, Recuperações, Insolvência e Cartas Precatórias da Comarca de Campo Grande, MS).

Afirmam que, após certo tempo de abandono do feito, diversos incidentes processuais e uma arrematação anulada, foi determinada nova hasta judicial dos referidos imóveis.

Anotam que, em razão de ter decorrido mais de 8 (oito) anos entre a data da avaliação do bem e a designação de hasta pública, os executados, ora agravantes, requereram nova avaliação dos imóveis, o que foi deferido por esta Câmara no
Agravo de Instrumento n. 1031743-91.2024.8.11.0000
, ficando consignado na parte dispositiva do referido aresto que o Juízo da situação do imóvel é que deveria designar perito especializado, de sua confiança, para a realização de nova avaliação.

Ressaltam que, a despeito disso, juízo singular nomeou perito na cidade e comarca de Cuiabá- MT para a realização da avaliação.

Inconformados, sustentam os executados que tal decisão do juízo singular fere de morte o princípio da hierarquia das decisões judiciais, segurança jurídica e ainda afronta a própria Constituição Federal, colocando em xeque a
coisa julgada
a respeito do que decidiu esta superior instância no aludido Agravo.

Asseveram que, além disso, a decisão ainda afronta o disposto no
caput
do art. 505 do CPC/15, segundo o qual
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
, destacando, ainda, que o fato de o
expert
nomeado ser de comarca diversa do foro da situação da coisa (comarca de Campo Grande-MS) dificulta ainda mais a correta avaliação.

Explanam que os imóveis penhorados encontram-se situados em Campo Grande, que conta com legislação estadual e municipal próprias, e mercados imobiliários diferentes, a demandar do perito conhecimentos especializados acerca das caraterísticas da localidade, ante as nuances regulatórias, parcelamento e zoneamento urbano, bem como mercadológicas, sendo desacertada a nomeação de profissional atuante nesta capital.

Invocam precedentes do TJ/SP, no sentido de que as avaliações devem ser realizadas por peritos locais, e de que inexiste impedimento legal para que a avaliação seja realizada através de Carta Precatória no Juízo da situação do imóvel.

Com tais argumentos, pugnaram inicialmente pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida, buscando, no mérito, a reforma a fim de determinar que a nova avaliação dos bens penhorados seja realizada pelo juízo da situação dos imóveis através de Carta Precatória.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 278575881, tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida, até nova deliberação.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 284694853.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, é bem verdade que, não há, em princípio, qualquer vedação legal ou impedimento a que o juízo da execução nomeie perito de sua confiança para proceder à nova avaliação de imóvel situado em comarca localizada em outro estado da federação, dispensando, assim, a expedição de carta precatória que costuma contribuir para o atraso na resolução de feitos em geral, tal como bem ressaltou o magistrado prolator da decisão agravada.

O fato, porém, é que como bem destacado pelos agravantes, na parte dispositiva do acórdão que deu provimento ao
Agravo de Instrumento n.

1031743-91.2024.8.11.0000
, foi determinada a “
suspensão definitiva do leilão designado para o dia dias 21 e 28/11/2024,
a fim de que
o juízo da situação do imóvel
designe um perito especializado de sua confiança para a realização de nova avaliação
, cujos honorários deverão ser suportados pela parte agravante.
”

Sendo assim, a decisão agravada, que nomeou perito domiciliado/sediado nesta capital para o cumprimento do aludido mister, pela remuneração equivalente a R$4.000,00 independentemente da expedição de carta precatória ao juízo do foro da situação do imóvel constrito, não pode subsistir.

E neste particular, não se pode perder de vista que de acordo com o que estabelece o art. 505 do CPC/15,
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
.

De igual modo, impossível deixar de observar que, na forma do art. 507 do mesmo Código,
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Assim, ainda que a solução encontrada pelo juízo singular para o cumprimento do comando anterior deste juízo
ad quem
para a realização de nova avaliação sobre os bens imóveis já penhorados pareça ser a mais razoável dentro do quadro processual posto, há determinação desta instância recursal no sentido de que essa reavaliação deve se dar por perito a ser nomeado pelo juízo da situação da coisa.

Com isso, e sem maiores delongas, deve ser reformada a decisão para que a nova avaliação seja realizada por perito de confiança do juízo da situação dos imóveis a serem avaliados, sob pena de afronta à coisa julgada.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para determinar que a nova avaliação – determinada nos autos do
Agravo de Instrumento n.

1031743-91.2024.8.11.0000
- seja
realizada por perito de confiança do juízo da situação dos imóveis a serem avaliados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025